Tribunal: TJSP
Processo: 1006089-39.2019.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – IPTU/Taxas – Exercícios de 2012 a 2015 - Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, por haver firmado, antes do fato gerador, Contrato de Compromisso de Compra e Venda – Ausência do registro da escritura na matrícula do imóvel – Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas

Ementa:
Embargos à Execução Fiscal – IPTU/Taxas – Exercícios de 2012 a 2015 - Alegação de ilegitimidade para figurar no polo passivo da execução, por haver firmado, antes do fato gerador, Contrato de Compromisso de Compra e Venda – Ausência do registro da escritura na matrícula do imóvel – Cabe ao legislador municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas no C.T.N. – Questão pacificada – Súmula 399 do C. Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida – Recurso Improvido.

Consoante a inteligência do § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil, e levando em consideração o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado, majora-se os honorários advocatícios à razão de 1% sobre o valor arbitrado pelo E. Magistrado de primeiro grau, totalizando 11% do valor da causa.